Tribunal: TJDFT
Processo: 0733342-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0733342-91.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADAMILTON RODRIGUES DE BRITO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado de próprio punho pelo paciente ADAMILTON RODRIGUES DE BRITO, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição. Todavia, levando em consideração o fato do paciente encontrar-se preso, encaminhem-se os autos para a Defensoria Pública para as providências que entender de direito. Após, retornem os autos concluso, para apreciação. Brasília/DF, 24 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator